Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725675-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada Equatorial Transmissora 2 SPE S/A em face da r. decisão (ID 73326380) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Município de Barreiras-BA, aceitou o seguro-garantia e determinou a pesquisa de bens e valores em nome do devedor. A Agravante, em suas razões (ID 73326374), afirma que, uma vez aceita a apólice de seguro, ofertada em valor 30% (trinta por cento) superior ao débito executado, não há fundamento para a manutenção da pesquisa e penhora de bens em nome da recorrente, por se tratar de medida que lhe causará ônus excessivo. Aduz que “a situação da Agravante ter que dispor de valores em dinheiro ao sofrer um bloqueio de valores de alta monta em suas contas bancárias ensejará o consequente dano de ter que comprometer o fluxo de caixa da empresa, podendo comprometer o cumprimento das obrigações inerentes ao contrato de concessão de transmissão de energia, correndo o risco de sofrer sanções administrativas por conta de eventual descumprimento (ex.: multas, indenização por perdas e danos, perda ou não renovação da concessão, etc).” Sustenta que, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, eventual indisponibilização de ativos financeiros poderá comprometer a prestação do serviço de transmissão de energia elétrica. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada ou, caso efetivada, desconstituir qualquer medida constritiva de patrimônio. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, a Recorrente ofereceu seguro garantia, na importância de R$ 626.658,88 (seiscentos e vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Nos termos da referida apólice, o devedor pagou prêmio no valor líquido de R$ 1.879,98 (mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). E o seguro garante o pagamento, até o Limite Máximo de Garantia, de responsabilidade do Tomador (Agravante), inscrito em dívida ativa e cobrado pelo Segurado nos autos da execução fiscal. Quanto ao pagamento, assim dispõe a cláusula 5a da Apólice (ID 73326379): “5. CARACTERIZAÇÃO E PAGAMENTO DE SINISTRO 5.1. Fica caracterizada a ocorrência do Sinistro: a) com o não pagamento pelo Tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, após o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do Tomador, vedada a sua liquidação antecipada, conforme disposto no § 7o do art. 9o da Lei n° 6.830/1980 (Incluído pela Lei no 14.689/2023). b) com o não cumprimento da obrigação do Tomador de, em até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da apólice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea. 5.1.1. Na hipótese de pagamento da Indenização nos termos da alínea ”b” do item 5.1 acima, caso, ao fim do processo judicial, o Tomador não seja condenado ao pagamento dos débitos, o valor pago pela Seguradora lhe será devolvido pelo Segurado. 5.2. Caracterizada a ocorrência do Sinistro, a unidade da Procuradoria responsável reclamará à Seguradora, no prazo de 30 ( trinta) dias, devendo solicitar ao Juízo a intimação da Seguradora para pagamento da dívida executada, devidamente atualizada, em 15 ( quinze) dias, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do Art. 19, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.” (grifou-se) O referido comando está em harmonia com a jurisprudência do c. STJ de que “nos termos do § 7o do art. 9o da Lei 6.830/1980 (com redação dada pela Lei 14.689/2023), a fiança bancária e o seguro-garantia somente serão liquidados após o trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte, sendo vedada sua liquidação antecipada. Por ser norma de caráter processual, possui aplicação imediata nos processos em curso.” (AgInt no REsp n. 1.998.136/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.) No mesmo sentido, os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. SINISTRO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. LEI N. 14.689/2023. PERDA DE OBJETO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região que vedou a liquidação do seguro garantia da execução fiscal antes do trânsito em julgado da ação de embargos à execução fiscal. II - Após o julgamento monocrático do recurso especial interposto, houve a superveniência de alteração legislativa relevante ao deslinde da controvérsia, consistente na publicação da Lei n. 14.689, de 22 de dezembro de 2023, que incluiu o § 7o no art. 9o da Lei n. 6.830/1980, disciplinando especificamente a matéria controvertida. III - O cenário jurídico que embasou o provimento jurisdicional dado ao recurso da Fazenda Nacional não mais subsiste em decorrência de vedação legal expressa da liquidação antecipada da garantia. Nos termos da manifestação da Fazenda Nacional, houve perda superveniente do objeto recursal. IV - Agravo interno provido, para julgar prejudicado o recurso por perda de objeto”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.196/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. 1. A exegese do art. 32, § 2o, da LEF revela carecer de finalidade o ato judicial que intima a seguradora a realizar o pagamento da indenização do seguro garantia judicial antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença desfavorável ao devedor. 2. "As garantias apresentadas na forma do II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada" (art. 9o, § 7o, da L EF, introduzido pela Lei n. 14.689/2023). 3. Cuidando-se de regra processual, o último dispositivo indicado tem imediata aplicação aos processos em tramitação. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.310.912/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 12/4/2024). Cabe acrescentar que a garantia da execução fiscal de crédito tributário por seguro-garantia não é realizada exclusivamente por conveniência do devedor, podendo a exequente recusar tanto a oferta da penhora em detrimento do dinheiro, quanto a pretensão de substituição do bem penhorado, cabendo à devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.056.386/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) Ressalte-se que não houve manifestação expressa da fazenda pública quanto à garantia ofertada. Nesse sentido, correndo a execução no interesse do credor, não há impedimento para a pesquisa e a penhora de bens e valores em nome do devedor, oportunidade em que a exequente poderá optar, se entender conveniente, pela manutenção da apólice ou substituição dessa pelos bens ou valores identificados. Desse modo, não se verifica a plausibilidade do direito do recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator